Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-25.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. VALOR A SER PAGO. MANTIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a cobertura da internação da autora.
2.A sentença também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimitação dos efeitos da revelia no curso do processo e a possibilidade de inovação recursal pela parte que não apresentou contestação. 4. Verificação da legitimidade da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de origem, em razão da negativa indevida de cobertura do tratamento médico necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia consolidada acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, bem como a preclusão para a parte ré inovar no recurso com alegações que deveriam ter sido formuladas em sede de contestação, nos termos dos artigos 344 e 505 do CPC. 6. A negativa indevida de internação hospitalar, especialmente em situação de urgência, agrava o quadro de vulnerabilidade do beneficiário do plano de saúde, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta da operadora, o sofrimento imposto à autora e o caráter pedagógico da condenação, não se mostrando excessiva a quantia fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
Tese de julgamento:
"A parte ré, revel nos autos, não pode inovar na fase recursal com alegações que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sob pena de violação dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação à indenização, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."